Tribunal: TJSP
Processo: 0004540-91.2025.8.26.0624
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo em execução penal interposto por Rosimeire Aparecida Alves Machado contra decisão que indeferiu pedido de substituição da pena restritiva de direitos consistente

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo em execução penal interposto por Rosimeire Aparecida Alves Machado contra decisão que indeferiu pedido de substituição da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, nos autos do Processo de Execução no 0002885-84.2025.8.26.0624. A agravante requereu a substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar, ao argumento de ser genitora de duas crianças, sendo uma delas diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, e a outra recém-nascida, demandando cuidados maternos contínuos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível, na fase de execução penal, a substituição da espécie da pena restritiva de direitos fixada em sentença transitada em julgado; e (ii) se há amparo legal para a conversão da pena restritiva de direitos em prisão domiciliar, em razão das condições pessoais da sentenciada.
III. Razões de Decidir
3. O art. 148 da Lei de Execução Penal autoriza, de forma excepcional e fundamentada, apenas a adequação da forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, não permitindo a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra diversa. 4. A pena de prestação de serviços à comunidade foi fixada na sentença condenatória transitada em julgado, não cabendo ao Juízo da Execução, nem ao Tribunal, alterar a espécie da sanção imposta, sob pena de violação à coisa julgada material, à competência do juízo sentenciante e ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a substituição da espécie da pena restritiva de direitos após o trânsito em julgado, admitindo apenas a modificação da forma de cumprimento da sanção, para ajustá-la às circunstâncias pessoais do condenado. 6. A prisão domiciliar constitui modalidade excepcional de cumprimento de pena privativa de liberdade, inexistindo previsão legal que autorize sua aplicação em substituição a penas restritivas de direitos. 7. As circunstâncias pessoais invocadas pela agravante podem ser apreciadas pelo Juízo da Execução exclusivamente para eventual adequação do modo de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, nos limites do art. 148 da Lei de Execução Penal, não se confundindo com a substituição da natureza da pena.

IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.